Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO ALIENADO PARA TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 1.014 DO CPC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. INCLUSÃO DO ADVOGADO EM RAZÃO DE DECISÃO QUE FIXA, EM EXECUÇÃO, HONORÁRIOS. DESNECESSIDADE. INTERESSE REFLEXO. PRELIMINAR REJEITADA. SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ. PRECEDENTE DO STJ - RESP 1452840/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação ao principio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
1.1. Considerando que o embargado não suscitou a tese de fraude à execução oportunamente, em sede de defesa, não tendo havido discussão a respeito no Juízo a quo, máxime em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 792 do CPC e pela jurisprudência pátria (Súmula no 375 do STJ), referida matéria não merece conhecimento em razão de nítida inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício.
2. Conquanto o embargado tenha asseverado a necessidade de declaração de nulidade da sentença prolatada em razão da existência de carência de ação por ilegitimidade passiva ad causam, pois ausente a formação de litisconsórcio passivo necessário unitário incluindo a sua advogada, tendo em vista que o crédito pretendido na execução a ser adimplido por meio da penhora do veículo também pertencia a ela, em razão de decisão que fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor devido pelos executados, referida tese não merece amparo.
2.1. Apesar de a decisão proferida nos embargos de terceiro ter natureza desconstitutiva, atingindo do mesmo modo todos os sujeitos a quem a constrição aproveita, exigindo-se, pois, a formação do litisconsórcio necessário e unitário entre eles (art. 677, §4o, e art. 115, inciso I, do CPC), não se pode perder de vista que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais da norma, consoante disposição do art. 8o do CPC.
2.1.1. O art. 677, §4o, do CPC, estipula como regra fundamental para a determinação da legitimação passiva a observância direta ao polo ativo da demanda de onde se originou a ordem de constrição judicial, visando à satisfação do direito do autor ou exequente, se a ação for de conhecimento ou se for uma execução, respectivamente, ou objetivando garantir essa satisfação, em se tratando de processo cautelar, podendo essa legitimidade passiva ser estendida ao sujeito que compõe o polo passivo das citadas demandas, observado o rol disposto no art. 790 do CPC, quando o ato constritivo resultar de indicação de bem feita por este. Em outras palavras, a legitimação passiva em sede de embargos de terceiro guarda relação direta com o interesse jurídico da ação que originou a constrição e, consequentemente, está vinculada diretamente ao(s) sujeito(s) dela participantes.
2.1.2. O advogado em favor de quem foram fixados honorários em sede de execução não tem legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro, pois não possui interesse jurídico direto no objeto da ação que deu origem à constrição. Embora a decisão que fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o montante devido pelos executados estabeleça direito exclusivo do advogado, sua higidez depende da satisfação do objeto principal, ostentando o advogado, por conseguinte, apenas interesse reflexo na manutenção do ato constritivo, motivo pelo qual não deve integrar os embargos de terceiro em litisconsórcio necessário unitário.
3. O embargado, ao defender a manutenção da penhora sobre o veículo, atraiu para si o ônus da sucumbência, mitigando-se, assim, o teor da Súmula 303 do STJ. 4.1. Tal entendimento, inclusive, restou sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC).
4. Apelação desprovida.